Tribunal: TJSP
Processo: 2106257-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra a r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Fornecimento dos Medicamentos Revolade®, Ciclosporina e Filgrastim em virtude de diagnóstico de Anemia Aplástica Grave (CID D61.9).
III. RAZÕES

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra a r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Fornecimento dos Medicamentos Revolade®, Ciclosporina e Filgrastim em virtude de diagnóstico de Anemia Aplástica Grave (CID D61.9).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudos médicos que são claros ao estabelecer o quadro clínico da Autora, bem como a necessidade de utilização imediata do medicamento guerreado para tratamento do seu quadro clínico. 4. Indicação que cabe somente ao médico assistente. 5. Súmula no 102 do E. TJSP. 6. Rol da ANS: Taxatividade do Rol que não é absoluta. 7. Ausência de demonstração de atualização do Rol, substituto terapêutico ou contraindicação ao tratamento prescrito, o qual possui eficácia notória. 9. Inteligência das Teses Firmadas por ocasião do Julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. 10. Alegação de Uso Domiciliar: Exclusão tão somente de medicamentos comuns em geral. 11. Evolução da medicina e da indústria farmacêutica que ocorre no sentido de minorar a necessidade de tratamentos no âmbito hospitalar, criando medicamentos que são, em essência, o próprio tratamento necessário para combater a moléstia, como o tratado na hipótese destes autos. 12. Violação aos Princípios da Boa-Fé Objetiva e da Função Social do Contrato. 13. Negativa que inviabilizaria o próprio objeto da avença, colocando a beneficiária/consumidora em situação de extrema desvantagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado".